Tribunal: TJDFT
Processo: 0737039-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada com o objetivo de suspender descontos mensais decorrentes de contrato de empréstimo, bem como impedir a cobrança de encargos sobre cheque especial e a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de contrato bancário, diante da alegação de fraude na contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno não afasta a necessidade de contraditório e instrução probatória adequada.
4. A suspensão imediata dos descontos exige prova inequívoca da fraude, o que não se verifica nos autos, uma vez que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de fraude em contrato bancário, desacompanhada de prova inequívoca, não autoriza a concessão de tutela provisória para suspensão de descontos e encargos contratuais." "2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno não afasta a necessidade de contraditório e instrução probatória."

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI n. 0701463-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJe 10/11/2023.
TJDFT, AI n. 0712481-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12/6/2024, DJe 25/6/2024.